Tribunal: TJES
Processo: 5000945-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000945-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE LUCIANO DO CARMO BARBOSA e outros
AGRAVADO: CAROLINE SANTANA MACHADO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000945-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSE LUCIANO DO CARMO BARBOSA e OUTRA

AGRAVADA: CAROLINE SANTANA MACHADO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE LUCIANO DO CARMO BARBOSA e OUTRA

contra a r. decisão que, nos autos da “ação de reintegração de posse” ajuizada por
CAROLINE SANTANA MACHADO
,
deferiu a medida liminar
“
para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel descrito na exordial, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária
, sob pena de multa a ser arbitrada, sem prejuízos de outras sanções aplicáveis à espécie.”

Em suas razões (evento 2113272), aduz o recorrente, em suma, não restar demonstrado o requisito da posse, sendo esse essencial ao deferimento da medida liminar.

Destarte, basicamente diante de tal fundamento, requer que o presente agravo de instrumento seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do pronunciamento recorrido até ulterior deliberação. No mérito, pretende a reforma da r. decisão.

Decisão no evento 3089546 indeferindo a pretensão liminar.

Contrarrazões no evento 3259888 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000945-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSE LUCIANO DO CARMO BARBOSA e OUTRA

AGRAVADA: CAROLINE SANTANA MACHADO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE LUCIANO DO CARMO BARBOSA e OUTRA

contra a r. decisão que, nos autos da “ação de reintegração de posse” ajuizada por
CAROLINE SANTANA MACHADO
,
deferiu a medida liminar
“
para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel descrito na exordial, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária
, sob pena de multa a ser arbitrada, sem prejuízos de outras sanções aplicáveis à espécie.”

Em suas razões (evento 2113272), aduz o recorrente, em suma, não restar demonstrado o requisito da posse, sendo esse essencial ao deferimento da medida liminar.

Destarte, basicamente diante de tal fundamento, requer que o presente agravo de instrumento seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do pronunciamento recorrido até ulterior deliberação. No mérito, pretende a reforma da r. decisão.

Decisão no evento 3089546 indeferindo a pretensão liminar.

Contrarrazões no evento 3259888 pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida de ação de reintegração de posse aforada pela ora agravada em desfavor do recorrente, sendo alegado, em suma que adquiriu, mediante leilão de alienação de bens promovido pelo BANDES, uma propriedade agrícola situada na localidade denominada “Limo Verde”.

Aponta que após ter arrematado o imóvel na data de 05 de novembro de 2021, no mesmo dia, se dirigiu até a propriedade e passou a exercer a posse do mesmo.

Argumenta que na data de 17 de novembro de 2021 colocou cadeados nas porteiras de acesso e uma placa assinalada com a denominação de “propriedade particular”.

Entretanto, relata que para sua surpresa, em 24 de dezembro de 2021, quando um amigo visitava a propriedade, foi informada que a citada placa fora retirada e os cadeados quebrados e a área estava sendo ocupada pelo Sr. Luciano Barbosa e sua família.

Relata que a mencionada pessoa informou que havia adquirido o citado terreno em razão de uma dívida trabalhista com um terceiro, de nome Francisco Faleiros e que não sairia da propriedade.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, fora ajuizada a ação na origem, pleiteando a autora pela reintegração liminar da área.

Ao receber a inicial, a medida liminar fora deferida, uma vez que, segundo a compreensão do juízo primevo, os requisitos legais se mostravam presentes.

Pois bem.

De início, entendo oportuno destacar as disposições dos artigos 560, 561, 562, todos do atual Código de Processo Civil:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

_____________________

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

____________________

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Diante do texto legal, fácil é concluir que, para a procedência da ação possessória, deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, assim como sua data e a perda da posse.

Nesse sentido, transcrevo julgados extraídos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS DÚVIDAS QUANTO AO LIMITE DAS ÁREAS NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.
1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.
2. Se existe dúvida quanto ao limite das áreas, a parte autora, em sede de cognição sumária, não poderá obter a tutela possessória pretendida, uma vez que a posse passível de proteção é aquela certa e localizada, perfeitamente identificada. 3. Tendo em vista que a demanda merece uma maior dilação probatória, temerário o deferimento da drástica medida liminar, mostrando-se mais prudente a manutenção do status quo. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000238, Minha Relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO POSSE – POSSE VELHA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA ESTABELECIDOS NO ART. 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na dicção do artigo 927 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação de reintegração de posse, ainda que se trate de posse velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC, que não é o caso dos autos. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159003314, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data da Publicação no Diário: 19/10/2015)

Importa esclarecer, ainda, que a ação de reintegração de posse consubstancia interdito passível de ser aviado por aquele que foi desapossado da coisa injustamente, com o fim de reavê-la e restaurar a posse perdida.

Nesse diapasão, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora se faz, verifico,
prima facie
, ausentes os elementos fundamentais ao acolhimento da pretensão recursal, especialmente em razão de que a parte recorrida, em primeiro grau, demonstrou o exercício da posse do imóvel, bem como o esbulho perpetrado pelo ora agravante.

Nessa toada de raciocínio, tal como consignado pelo MMª. Magistrada singular,
“
possível concluir que as provas juntadas aos autos demonstram, em princípio, o exercício da posse/propriedade pela

autora

e sua perda ante a invasão do

requerido; que a invasão do imóvel pelo demandado, constitui ato de esbulho, suscetível de proteção possessória até que sobrevenha o pronunciamento definitivo quanto ao tema.”

Com essas considerações, repito, tendo por limite a cognição até então realizada pelo magistrado primevo, reputo ausentes as condições legais exigidas para a reforma do pronunciamento objurgado, razão pela qual
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000945-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSE LUCIANO DO CARMO BARBOSA e OUTRA

AGRAVADA: CAROLINE SANTANA MACHADO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para a procedência da ação possessória, deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, assim como sua data e a perda da posse.

2.
Nesse diapasão, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora se faz, verifico,
prima facie
, ausentes os elementos fundamentais ao acolhimento da pretensão recursal, especialmente em razão de que a parte recorrida, em primeiro grau, demonstrou o exercício da posse do imóvel, bem como o esbulho perpetrado pelo ora agravante.

3.
Nessa toada de raciocínio, tal como consignado pelo MMª. Magistrada singular,
“
possível concluir que as provas juntadas aos autos demonstram, em princípio, o exercício da posse/propriedade pela

autora

e sua perda ante a invasão do

requerido; que a invasão do imóvel pelo demandado, constitui ato de esbulho, suscetível de proteção possessória até que sobrevenha o pronunciamento definitivo quanto ao tema.”

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.